Tribunal: TJPA
Processo: 0830407-66.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830407-66.2017.8.14.0301

APELANTE: JORGE LUIS MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por construtora contra decisão monocrática que, em apelação cível, reduziu a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, recalibrou os índices de atualização das indenizações e recompôs a verba honorária. A agravante pleiteia a exclusão da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre os valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega de imóvel enseja indenização por danos morais, além dos prejuízos materiais já reconhecidos; (ii) estabelecer os critérios de juros e correção monetária aplicáveis às indenizações fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso na entrega de imóvel gera frustração da legítima expectativa do consumidor, caracterizando dano moral que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

4.

A fixação do quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, com caráter compensatório e pedagógico, evitando enriquecimento ilícito ou empobrecimento desmedido.

5.

A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a presunção de lucros cessantes e a ocorrência de danos morais em hipóteses de atraso substancial na entrega de imóvel.

6.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e compatível com a finalidade reparatória e educativa da indenização, diante das circunstâncias do caso.

7.

Nos termos da Lei nº 14.905/24, a correção monetária incide pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, descontado o índice de atualização já embutido.

8.

O dano moral possui natureza extracontratual, em razão da violação à individualidade do consumidor, não se limitando ao mero descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de imóvel enseja indenização por danos morais quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual, em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor.

2.

O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, com finalidade reparatória e pedagógica.

3.

A correção monetária deve incidir pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, conforme a Lei nº 14.905/24.

4.

O dano moral decorrente de atraso na entrega de imóvel possui natureza extracontratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 395, 406 e 944; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 14.905/24; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2.026.618/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0013284-59.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 11.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0117135-80.2016.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 27.07.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0803784-91.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.08.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0830407-66.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI

ADVOGADO: THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

AGRAVADA:

JORGE LUÍS MARTINS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MAXIMILIANO DE ARAUJO COSTA - OAB PA 16.804

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
contra decisão monocrática que nos autos de apelação cível interposta em face de
JORGE LUÍS MARTINS DE OLIVEIRA,
conheceu-a e deu parcial provimento para reduzir o valor do dano moral, recalibrar os índices de correção de atualização das indenizações e recompor a dinâmica da verba honorária.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão recorrida, embora tenha reduzido o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, incorreu em equívoco ao manter a condenação, uma vez que: a) não há comprovação nos autos de efetivos danos à personalidade do agravado; b) a jurisprudência do STJ e do próprio TJPA entende que o atraso na entrega de obra, por si só, não enseja dano moral, configurando mero inadimplemento contratual; e c)as circunstâncias narradas indicam apenas prejuízos materiais, já indenizados, não havendo elementos que justifiquem a condenação por dano moral.

Ademais, a agravante questiona o critério de atualização monetária e juros fixado na decisão monocrática, defendendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência pacífica do STJ (temas 99 e 112 de recursos repetitivos), afastando a cumulação com outros índices de correção monetária.

Por fim, requer: a) a reforma da decisão para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; b) alternativamente, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, sem cumulação com outros índices, sobre os valores devidos a título de danos materiais e morais.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID.

28181138.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0830407-66.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI

ADVOGADO: THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

AGRAVADA:

JORGE LUÍS MARTINS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MAXIMILIANO DE ARAUJO COSTA - OAB PA 16.804

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que a Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas contrarrazões –
afastar a condenação em danos morais e seus consectários de juros e atualizadores.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto da responsabilidade civil, entendeu pela sua ocorrência e a partir de então, fixou-se os índices de atualização e juros, repelindo-se as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pela Agravante,
in verbis:

No ponto dos danos morais:

“(...)
Agora, quanto ao dano moral.

Que de fato houve atraso, isso é incontroverso. A compreensão deste Egrégio Tribunal já se assentou no sentido de que diante do atraso vislumbrado e da frustração da expectativa do consumidor, exsurge a necessidade de reparação moral pelo abalo sofrido.

Precedentes.

2. De acordo com a conjuntura fática dos autos, o atraso na entrega da unidade imobiliária é considerado como fato gerador à recomposição material sob a forma de lucros cessantes. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013284-59.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024)

Note-se por outro lado que, o artigo 944 do Código Civil dispõe: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o quantum indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

A compreensão deste Tribunal aponta para um equilíbrio nos valores de recomposição extrapatrimonial, que devem ser sopesados a fim de que a recomposição atinja sua finalidade: reparatória e educativa, sem que se enriqueça ou empobreça os envolvidos, vejamos:

O importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), demonstra a razoabilidade com o bem jurídico violado (expectativa da entrega de imóvel), sem que se olvidasse o tempo em mora pela construtora, que não faça decorrer em enriquecimento das Partes em detrimento da Construtora, não deixando de lado que tal valor, fará jus ao critério compensatório e pedagógico erigido.

Eis os julgados em exemplificação:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS APELANTES CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL ANTES DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO QUE OBSERVA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No presente caso, conforme se depreende, embora as empresas requeridas tenham pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para junho/2014, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, até o ajuizamento da ação, isto é, decorridos mais de ano da data final para o cumprimento da obrigação, não efetuaram a entrega da obra, restando caracterizado o ato ilícito perpetrado pelas empresas rés em razão do atraso na entrega do imóvel, e ainda, mostrando-se devida a reparação civil pelos danos sofridos. 2- Há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC. 3- Em relação à restituição dos valores pagos a título de taxa condominial, observa-se que os apelados somente foram imitidos na posse do imóvel em março de 2016 e, considerando que as apelantes não se desincumbiram de comprovar a responsabilidade dos autores pelo atraso na entrega do imóvel, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a cobrança pela taxa condominial antes da efetiva entrega também se mostrou ilegal, cabendo às construtoras, ora recorrentes, a responsabilidade pela restituição de tais valores. 4-No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores. 5-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo as rés serem responsabilizadas pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral. 6-Assim, sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise. 7-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0117135-80.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/07/2021)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. ação de indenização. atraso na entrega de obra. cláusula de tolerância (180 dias). CARACTERIZAÇÃO DE danos materiais (lucros cessantes). PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA DE danos morais. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Remansosa jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel. Manutenção do percentual de 0,5% fixado em sentença. 2. Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel. Manutenção do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803784-91.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/08/2023)

Portanto o importe fixado em sentença encontra-se fora do parametrizado com a compreensão jurisprudencial deste Tribunal, que recomposto ao caso em comento,
têm-se por ser minorado ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada
, dada a inexistência de prova nos autos de que o atraso na entrega tenha gerado danos à personalidade dos Autores, maiores do que aquela doravante compreendida. (...)”

No ponto da dinâmica de atualização e juros sobre os valores, assim se estabeleceu:

“(...) Do termo dos juros e indexador da atualização.

Quanto a devolução dos importes, dano moral e material, há controvérsia a respeito do termo inicial dos juros e da correção monetária.

Pois bem.

Antes de mais nada, a rescisão não se deu pelo comprador, razão pela qual as disposições que fazem menção a devolução por culpa do promitente comprador não serão observadas diante da incompatibilidade fática.

Os valores – dano moral e material – serão
corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela
Lei nº 14.905/24
.

Correção do dano moral:
da data do arbitramento (sentença). Súm. 362 STJ

Os juros quanto do dano moral
serão contados do evento danoso (dia seguinte ao último prazo de tolerância) Súm. 54 STJ;

Quanto ao dano material, a correção e os juros
serão aplicados do efetivo prejuízo – Súm. 43 STJ – materializada na data de cada parcela da rescisão, não adimplida. (...)”

Pois bem.

No que pertine ao abalo moral, se verificou a partir da conjuntura fática dos autos que o consumidor teve sua expectativa frustrada aquando do atraso da entrega, não se tratando de mero descumprimento contratual.

De mais a mais, há de se pontuar que a partir da Lei nº 14.905/24, se estabeleceu que a correção se dará pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido a atualização já embutida neste índice de custódia.

Por arremate, a controvérsia narrada – dano moral decorrente de atraso na entrega – a despeito de a obrigação advir de um contrato, não pode ser tomada como contratual, mas sim extracontratual pela qualidade do bem jurídico lesado: a individualidade do ser afetada pela demora na obtenção de seu bem e não o texto contratual apenas e tão somente.

Ratificando-se as razões acima,
per relationem
(AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023) há de se manter a monocrática pelos seus fundamentos doravante submetidas ao colegiado, mantidos e reafirmados.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/10/2025